Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708054-66.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FAGNY VIEIRA MARTINS D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que o documento de ID 71719661 é só um comprovante de pagamento, não tendo sido juntado o boleto, não restando, portanto, comprovado o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025 17:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador